Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ART. 2o DA RES. 556 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores, ora recorrentes, em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a ré a compensá-los pelos danos morais e materiais experimentados, em razão do cancelamento do voo inicialmente contratado. Sustentam que tiveram que arcar com parte do valor da hospedagem, pois o pedido de cancelamento gerou o pagamento de multa contratual. Pedem a reforma da sentença para que a empresa seja condenada a indenizá-los pelos danos experimentados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36412999). Contrarrazões apresentadas (ID 36413005).
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Por se tratar de contrato de voo, também se aplica a Lei 14034/2020.
4. No caso sob análise, verifica-se que os recorrentes adquiriram passagens aéreas com antecedência. Também é fato que os voos foram cancelados pela companhia aérea recorrida. Contudo, os passageiros foram advertidos quanto ao cancelamento também com antecedência. A presente ação se insere no contexto do cancelamento de voo devido à pandemia de COVID - 19, e nessa senda, o art. 3o da lei 14.034/2020, estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Considerando-se que o voo foi cancelado em 18/12/2021 e o reembolso ocorreu em fevereiro/2022, não há qualquer irregularidade quanto ao reembolso, por ter sido feito no lapso temporal estabelecido pela Lei, ainda que tenha impedido os autores de adquirirem novas passagens.
5. Quanto ao cancelamento, nos termos do art. 2o da Resolução 556 da ANAC, o dever da companhia aérea é de informar o passageiro com 24 horas de antecedência. E, no caso presente o cancelamento foi comunicado aproximadamente cinco meses antes, não havendo qualquer situação que configure falha na prestação do serviço, e o consequente dever de indenizar. Portanto, correta a sentença guerreada.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno os autores no pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.